Tribunal: TCU
Processo: 025.932/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 212/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 17, inciso IV; 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelos representantes; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 52, aos representantes, ao Ministério da Educação (MEC), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.932/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Evandro Borges Arantes (1.658/OAB-TO) e outros, representando União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.